Tribunal: TJES
Processo: 5000126-49.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-49.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERSON MARTINUZZO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000126-49.2022.8.08.0016

RECORRENTE: VANDERSON MARTINUZZO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BREJETUBA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRIBUINTE. IPTU. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pela declaração de inexistência de débito quanto as parcelas de IPTU de imóvel que não lhe pertence, a exclusão de inscrição em cadastro protetivo de crédito e a condenação do ente público ao adimplemento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Nas razões recursais, o requerente argumenta que a cobrança de IPTU indicada nos autos pertence a imóvel de terceiro, não possuindo relação com a parte. Assim sendo, pugna pela declaração da inexistência de débito, bem como condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recusais não merecem prosperar.

Embora o recorrente informe que não é proprietário do imóvel correlato as cobranças de IPTU objeto da lide, observo que o requerente vendeu a área para terceiro, conforme recibo de compra e venda de Id. n° 6719134.

Cabe ao contribuinte registrar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel, de forma a transferir a titularidade do cadastro do IPTU, sob pena de responder solidariamente pelo débito tributário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMITENTE VENDEDOR. RESP 1.111.202/SP – TEMA 122/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELO PROMITENTE COMPRADOR. PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. ART. 282 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] V. O art. 265 da Código Civil prevê que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, sendo lídimo concluir que, por simetria, a renúncia à solidariedade também não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes. [...] VII. Não se desconhece que a obrigação de levar a registro o instrumento de compra e venda, após o integral adimplemento da avença, em geral incumbe ao comprador, que, não raro, resiste à imediata averbação, visando postergar o pagamento de taxas, emolumentos e de imposto incidente na operação. Sucede que tal oposição ou procrastinação, em gerando prejuízo à parte contratante, resolve-se em perdas e danos, não interferindo na relação jurídico-tributária entre os sujeitos passivos solidários do IPTU e o sujeito ativo. Na forma da jurisprudência do STJ, só o registro da escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel “razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa, ainda que registrado e apoiado nas cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade” (STJ, AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2021). No mesmo sentido: “(...) as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ vêm ratificando o entendimento de que a existência de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com transferência imediata da posse, ainda que acompanhada de registro no cartório imobiliário, não afasta a responsabilidade tributária do alienante. Citam-se, a título exemplificativo: AgInt no REsp 1.653.513/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2019; e AgInt no REsp 1.819.068/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019” (STJ, REsp 1.849.545/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2020). No caso, sequer há registro do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, como reconhece o acórdão recorrido. VIII. Recurso Especial provido (Superior Tribunal de Justiça STJ – RECURSO ESPECIAL: REsp 1978780 SP 2021/0400953-7).

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0020469-75.2015.8.08.0347 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA APELADO/APELANTE: GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. 1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal ( CC, art. 1.245). 2. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (STJ, Tema 122). 3. Constando o embargante/executado na certidão do Registro de Imóveis como proprietário do bem, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo imposto predial territorial urbano. 4. Recurso do Município de Vitória provido. Recurso de Guilherme José de Souza Vasconcelos prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITORIA E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 10 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00204697520158080347, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Isto porque consta dos autos recibo de compra e venda em que a parte autora vendeu o imóvel - o qual originou o IPTU - a terceiro, não sendo este objeto de pedido de transferência da titularidade do cadastro perante a Administração Pública (ID 16465234).

É cediço que o vendedor do imóvel só deixará de ser responsável pelo pagamento do IPTU, se realizar o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel, não sendo o simples contrato de compra e venda assinado pelas partes suficiente para eximir o vendedor da responsabilidade de pagamento do IPTU.

Assim sendo, o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo ao contribuinte afastar a presunção de legalidade da cobrança e da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito realizada pela administração pública.

As provas juntadas ao feito demonstram a existência de responsabilidade do recorrente pelo débito tributário correlato ao imóvel objeto da lide, uma vez que não procedeu a transferência da titularidade do bem ao comprador.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)